Tribunal: TJDFT
Processo: 0719514-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a embargos declaração.
II. Questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
6. renitência na oposição deliberada de pretensões aclaratórias destituídas de alinhamento quanto às hipóteses de cabimento pode configurar intenção protelatória a atrair a imposição de aplicação das sanções insertas no artigo 1.026, §§2o a 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
_____
Dispositivo importante citado: CF, art. 93, XI; e CPC, art. 1.022 e 1.026.